Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735683-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO FALLUH CAIXETA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DE PERDIMENTO DE BEM ALHEIO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OBSERVADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DE BENS. INSTRUMENTO E PROVEITO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da negativa de propriedade do veículo apreendido, ausente a legitimidade para demandar a sua restituição, seja em nome próprio ou de terceiro. 2. Não há que falar em violação de domicílio se o réu era investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas, haja vista que, em decorrência de denúncia anônima, os agentes públicos montaram campana nas proximidades do estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas) onde filmaram e abordaram um dos usuários que acabara de sair do local, o qual estava na posse de porção de cocaína adquirida com o réu. 3. Incabível a absolvição ou mesmo a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, por insuficiência probatória, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada na estabelecimento comercial do acusado não era para uso pessoal, mas sim destinada à traficância, ainda porque, além da conduta de ter em depósito/guardar, ao réu também foi imputada a conduta de vender drogas a um usuário, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 4. Tanto aqueles bens utilizados para o cometimento do delito (“instrumenta sceleris”) quanto aqueles encontrados em poder dos envolvidos (“producta sceleris”) que aparentam ter origem no dinheiro do tráfico são passíveis de perdimento, nos termos dos artigos 60 e 62 da Lei de Drogas e do art. 91 do Código Penal. 5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo a nulidade da busca e apreensão dos entorpecentes no domicílio da sua genitora. Sustenta que não houve sequer a constatação de uma ação típica de traficância pelo réu apta a justificar a presunção de que haveria droga na residência citada. Nesse sentido, pugna, por sua absolvição. Subsidiariamente, sem a indicação de artigo de lei afrontado, sustenta a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e a devolução dos bens apreendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado nas teses jurídicas referentes ao pleito de desclassificação e devolução dos bens apreendidos. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Ademais, ainda que referidos óbices pudessem ser superados, o recurso especial não caberia ser admitido, incidindo no caso em tela a vedação constante no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005